Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718078-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES contra decisão proferida no pedido de cumprimento de sentença no 0718078-97.2021.8.07.0000, movido pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. A decisão agravada determinou o bloqueio do valor penhorado, nos autos do processo originário (ID 92913691): “A penhora pelo sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas por meio menos oneroso à parte executada (art. 805 do CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme art. 854, § 5o c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC. Considerando que já houve apresentação de impugnação (ID 82223578), intimem-se, inclusive a parte exequente, para se manifestar sobre aquele petição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão, para que haja a liberação de 70% do valor penhorado, tendo em vista se tratar de verba alimentar. Afirma que apenas 30% pode ser utilizado para fins de abatimento da dívida. Alega que, a constrição o deixou sem qualquer valor para manutenção de sua vida diária, bem assim do filho menor e sua mãe idosa. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a regra insculpida no art. 833, IV do CPC, e vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Afirma que a penhora realizada no percentual de até 30% dos rendimentos, não fere a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo (ID 26239682). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, realizado em 08/10/2020, pela ASSEFAZ em desfavor de Alexandre Magno de Vasconcelos Mendes, em que pugna pelo pagamento do valor atualizado de R$ 18.364,58, diante da inadimplência das mensalidades associativas devidas pelo agravante, na qualidade de beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada, conforme planilhas de ID 91221972. Por meio da decisão de ID 91884388, foi deferida a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. Conforme consta no resultado da pesquisa via SISBAJUD, foi bloqueado das contas de titularidade do agravante o montante de R$ 7.112,58. (ID 92913692). O agravante se insurge em relação à penhora afirmando que os valores bloqueados têm natureza salarial. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com o contracheque do agravante, depreende-se que ele é servidor público, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e percebe salário mensal bruto de R$ 8.8186,06 e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ele percebe líquido de R$ 3.966,32. (ID 67984615). É possível observar que o valor bloqueado no montante de R$ 7.112,58 foi descontado na conta salário do agravante, na instituição financeira BANCO DO BRASIL. (ID 92913692). Com efeito, revela-se razoável a redução da penhora efetivada na conta-salário do devedor, de forma a garantir a satisfação de parte da dívida. No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, no caso dos autos, deve-se deferir o pedido do agravante para que seja desbloqueado o percentual de 70% do valor penhorado na sua conta salário, devendo ser mantido o bloqueio relativo apenas ao percentual de 30% do valor penhorado, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar o desbloqueio do percentual de 70% do valor penhorado na conta-salário do agravante. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator